Tribunal: TJSP
Processo: 0006581-24.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante e desacato - Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso III, do § 2o, do artigo 28-A, do Código

Ementa:
Apelação Criminal – Embriaguez ao volante e desacato - Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso III, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) – Embriaguez ao volante – direção perigosa não comprovada – ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado – atipicidade – precedentes da 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Desacato - Dolo não configurado – Inexistência de provas acerca da intenção de ofender e humilhar policial militar - Conjunto probatório insatisfatório – Absolvição decretada com base no que dispõe o artigo 386, inciso III, do CPP – Precedentes desta C. 12a Câmara - Recurso da defesa PROVIDO.